Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos, etc. À Secretaria da 7a Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição de ID no Num. 47167065 (págs. 1/25), uma vez que se refere a outro processo (PJE 0700196-54.2023.8.07.0000), e para que encaminhe a petição para o processo descrito na peça recursal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator